Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PARA DEFENDER DIREITO DE TERCEIRO.
1. O contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel não gera efeitos perante terceiros antes de sua regular averbação na matrícula do imóvel, no cartório competente, independente dessa atribuição competir ao adquirente de boa-fé.
2. O art. 17 do CPC dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, e o art. 18 do instrumento processual civil dispõe que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
3. Não há previsão legal autorizando a parte executada a realizar defesa de interesse de terceiro de boa-fé em face de penhora no bojo do cumprimento de sentença.
4. Assim, a parte agravada não tem legitimidade e interesse processual para defender, em nome próprio, direito aquisitivo de terceiro em face da penhora de imóvel, devendo o pretenso adquirente de boa-fé adotar a via defensiva que a norma processual lhe reserva, ou seja, os embargos de terceiro, após devidamente intimado.
5. Deu-se provimento ao recurso.